Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700940-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700940-83.2021.8.07.9000, movido por TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, intimou a agravante/executada para cumprimento voluntário da obrigação, sob as cominações legais. Alega que seria exclusivamente do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para deliberar acerca de questões relacionadas ao seu patrimônio, inclusive no que diz respeito à prática de atos de constrição, sob pena de inviabilizar o plano de recuperação judicial. Na hipótese, o juízo de origem suscitou conflito negativo de competência (ID 73575850), tendo sido assentado nos autos do Conflito de Competência n. 0745649-77.2020.8.07.000 que “o cumprimento de sentença proposto contra sociedade em recuperação judicial deve prosseguir no juízo originário, cabendo ao Juízo Universal apenas o controle dos atos de constrição patrimonial, a fim de aquilatar a essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano soerguido”. Preparo devidamente recolhido, ID.27093974. Recurso tempestivo. Brevemente relatados. Decido. Conheço do recurso, ante a Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe:”Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Ressalta-se que o processamento do cumprimento de sentença não atrai a competência do juízo universal quando o crédito executado tenha sido constituído após o deferimento da Recuperação Judicial da parte devedora, que na presente hipótese ocorreu em 23.05.2018 (ID 17507980 nos autos da Recuperação Judicial n. 0713131-57.2018.8.07.0015). Na inicial da fase de conhecimento, processada no juízo de origem, o então autor narrou que houve protesto indevido em seu nome, decorrente de débito já adimplido, oriundo de uma relação comercial entre as partes, o que culminou na inclusão de seu nome em cadastros de devedores, em 08.05.2018. Assim, solicitou a baixa do protesto; a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; a declaração de inexistência do débito; e o arbitramento de indenização, a título de dano moral. Note-se que a baixa do protesto e a exclusão de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como o pleito declaratório de inexistência de débitos não geraram nenhum direito de crédito ao autor, mas apenas o pleito condenatório aos danos morais, sendo que o fato gerador de tais danos foi a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Posto isso, conquanto o fato gerador tenha ocorrido anteriormente ao pedido recuperacional, a constituição do seu crédito deu-se apenas em 13.02.2020, com a prolação da sentença nos autos do cumprimento de sentença (ID 55853402), de maneira que o 5o Juizado Especial Cível de Brasília figura-se como órgão competente para dar andamento aos atos de execução, inclusive de constrição/expropriação, acaso a parte executada deixe de cumprir voluntariamente a execução. Eventual avanço do cumprimento de sentença sobre bens vinculados ao plano de recuperação judicial deverá ser noticiado ao juízo recuperacional, o qual poderá decidir sobre a penhorabilidade ou não de referidos bens, nos termos da Súmula 480 do STJ. Tal circunstância deverá ser analisada caso a caso, e não genericamente. Assim, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se, o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator